Tribunal: TJMT
Processo: 1000016-70.2022.8.11.0005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000016-70.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LUCILENE MARIA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 987.883.961-34 (RECORRIDO), PEDRO MAIA SILVA - CPF: 261.467.758-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000016-70.2022.8.11.0005

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Diamantino/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Lucilene Maria do Espírito Santo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de agosto de 2022

E M E N T A;

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ACOLHIDA. TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. QUITAÇÃO POSTERIOR DO DÉBITO. ÔNUS DA DEVEDORA EM SOLICITAR A BAIXA DO PROTESTO. PRECEDENTES DO STJ. NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A BAIXA DO PROTESTO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

Conforme precedentes do STJ cabe ao devedor promover o cancelamento do protesto quando este foi efetivado de forma regular
.

A recusa do credor, após receber o valor da dívida, em fornecer ao devedor os documentos necessários para a baixa do protesto, mesmo diante de solicitação administrativa, constitui falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano moral.

Reduz-se o valor da indenização a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedidos da inicial para:

a) DETERMINAR
o cancelamento do protesto realizado sob o CPF da parte autora em razão do débito discutido neste feito.

b) CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC, a partir da prolação da sentença, conforme orientação da Súmula 362 do STJ.

Com efeito,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).”.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que a Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Consta nos autos, que a Reclamante teve título protestado no dia 31/08/2021, no valor de R$ 246,34, referente a fatura de energia com vencimento em 14/06/2021, conforme certidão positiva de protesto, anexada ao id 134324786.

Verifico que a fatura de energia foi regularmente quitada em 27/11/2021, consoante comprovante de pagamento, id 134324787.

Deste modo, considero que o referido protesto foi realizado em exercício regular de direito, portanto, protesto devido, uma vez que a transação/pagamento do débito ocorreu após a data do protesto.

Entretanto, a Recorrida comprovou que quitou o título protestado, bem como que solicitou o envio da Carta de Anuência, segundo o protocolo de atendimento juntado no id 134324788, mas não obteve êxito, uma vez que a empresa de energia não enviou os documentos necessários para a baixa do protesto.

Diante de tais fatos, a negativa injustificada do credor, após receber o valor da dívida, em fornecer ao devedor os documentos necessários para a baixa do protesto, mesmo diante de solicitação administrativa, constitui falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano moral.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a titulo de dano moral, em meu entender, deve ser reduzido e arbitrado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, já que o pagamento da dívida ocorreu após cinco meses do seu vencimento.

Ante o exposto
, conheço do recurso
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022